Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EXEQUENTE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. atribuição. embargos de declaração do EXECUTADO. omissão. CONTRADIÇÃO. reexame. impossibilidade.

1. Verificada a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de multa em razão de o agravo interno ter sido desprovido por unanimidade (CPC 1.021, § 4o), sana-se o vício, com efeitos modificativos, para fixar a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

2. Omissão e contradição inexistentes no acórdão embargado quanto às alegações do executado.

3. Deu-se provimento aos embargos de declaração da exequente, com efeitos infringentes. Negou-se provimento aos embargos de declaração do executado.